Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735242-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEISIELLE DOS SANTOS BEZERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADA NA PENITENCIÁRIA FEMININA. VISITA DA GENITORA. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. PORTARIA VEP 8/2016. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÕES. AMBIENTE HOSTIL. DECISÃO MANTIDA. 1. É direito do preso receber visita (art. 41, X, da LEP). Porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo). 2. Ademais, o juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante. 3. Na hipótese, a restrição recai sobre a genitora, e não sobre a detenta, haja vista que outras pessoas podem visita-la, não havendo, assim, que se falar em violação aos dispositivos legais apontados. 4. A norma contida no art. 6o da Portaria VEP n. 8/2016, que veda a realização de visita no presídio de pessoas que estejam em cumprimento de pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional, tem, ao fim e ao cabo, a intenção de afastar o reeducando do ambiente que influencia de forma negativa no seu processo de ressocialização. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, ao restringir o seu direito de receber visitas da sua genitora que cumpre pena em regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/8. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do direito de visita em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. TIA POR AFINIDADE DO APENADO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. PECULIARIDADES DO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito de visita ao detento não é absoluto, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto. (...) 4. Agravo Regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, assegurando ao agravante o direito de visita por sua tia por afinidade (AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no REsp 1894753/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 24/5/2021. Ademais, a turma julgadora concluiu que (ID 32617369): (...) Ressalte-se que, na hipótese, a restrição ao direito de visita é vinculada à genitora da agravante, diante da especificidade do caso concreto, por estar cumprindo pena em regime aberto, não havendo óbice que outras pessoas possam visitar a agravante. (...) Ademais, não há informação nos autos se a genitora da agravante já iniciou o cumprimento da pena, tampouco se tem notícia das restrições que lhe foram impostas pelo juízo da VEPERA. E, ao fim e ao cabo, a intenção da norma é afastar o reeducando do ambiente que influencia de forma negativa no processo de ressocialização. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028